Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. AUTOS ELETRÔNICOS. REJEITADA. LIMITAÇÃO DE VALOR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de autos digitalizados e, assim, em trâmite eletrônico, não há que se falar em não conhecimento por ausência de comunicação sobre a interposição do recurso. Preliminar rejeitada.
2. A Lei 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, não prevê qualquer limitação de valor para o ajuizamento da execução fiscal, sendo incabível a estipulação de limites mínimos por Provimento.
2.1. Apesar da determinação de arquivamento não significar a extinção do feito, ou mesmo reconhecimento de quitação do débito, não cabe ao Poder Judiciário atuar de ofício para limitar o interesse processual da Fazenda Pública, sob pena de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
3. Incabível a aplicação da Teoria da Causa Madura no caso, já que sequer houve citação dos executados.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.